Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700944-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA VALERIA GOMES CLEMENTE AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CARLA VALÉRIA GOMES CLEMENTE, contra a decisão de ID 146348104, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Outros Pleitos n. 0749087-40.2022.8.07.0001, movida pela agravante em face de Banco BMG S.A. Na origem, a parte autora, ora agravante, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fossem suspensos os descontos em sua folha de pagamento, até o julgamento definitivo da lide. O Juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID 146348104), em que foi rejeitada a tutela de urgência, nos seguintes termos: A concessão da tutela de urgência exige que o direito do autor se mostre, prima facie, suficientemente provável. Além disso, deve haver risco iminente de dano de difícil reparação (CPC, art. 300). Nenhum dos dois requisitos, pelo menos para fins de antecipação de tutela sem oitiva da parte contrária, não está demonstrado. Os descontos consignados em folha de proventos para pagamento de débito de cartão de crédito (“cartão de crédito consignado”) são permitidos por lei (art. 1o da Lei 10.820/03 com redação dada pela Lei 13.172/15). O regulamento juntado pelo demandante ao id. 145974118 indica que o produto contratado com a instituição financeira ré não era um contrato de mútuo consignado, mas um “cartão de crédito consignado”. Além disso, durante anos o demandante vem recebendo contracheques em consta a rubrica “AMORT CARTÃO CRÉDITO - BMG” (id. 145974116). Sem prejuízo de alteração de entendimento ao longo do processo, neste momento não há probabilidade do direito nem urgência que justifique a excepcionalidade da concessão da antecipação de tutela sem o prévio estabelecimento do contraditório. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Carla Valéria Gomes Clemente, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que contratou o empréstimo consignado de R$ 6.058,74 (seis mil e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), o qual seria pago através de descontos em folha de pagamento, em parcelas de, em média, R$ 265,36 (duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Narra que, em novembro de 2022, descobriu que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado, no qual é mensalmente descontado da folha somente a parcela mínima da fatura. Destaca que não foi informada a respeito das características indispensáveis ao contrato, a exemplo de forma de pagamento e encargos incidentes. Sustenta nunca ter utilizado o cartão de crédito. Aduz que não recebeu o contrato após a assinatura e que somente teve acesso ao documento em novembro de 2022, quando o solicitou ao agravado. Relata que já adimpliu valor superior ao dobro do empréstimo adquirido, contudo, o saldo devedor permanece próximo à quantia que lhe foi emprestada. Defende que o contrato celebrado é nulo, por vício de consentimento. Afirma que jamais teria celebrado o contrato de cartão de crédito consignado, haja vista a taxa de juros mais elevada do que no contrato de empréstimo consignado. Argumenta que a continuidade dos descontos prejudica a sua subsistência. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da tutela de urgência, para suspender os descontos em folha de pagamento até o julgamento definitivo da demanda, sob pena de multa diária; e, b) no mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar e reformar a decisão recorrida (ID 42753829). Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade da justiça na decisão recorrida (ID 146348104). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registar que a gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Nessa perspectiva, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de origem e não foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de concessão de gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto ao pedido remanescente, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Outrossim, segundo o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à concessão da tutela provisória para suspender os descontos em folha da agravante, até o julgamento definitivo do processo de origem. Inicialmente, tratando-se de contrato celebrado por pessoa física junto à instituição financeira, há de ser reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC e da Súmula no 297 do STJ. Da análise superficial – própria deste momento – dos contratos anexados ao recurso (Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento e Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG – ID 42753853 - Pág. 36 a 40), não foi possível identificar o prazo ou o número de parcelas em que a agravante deveria pagar o valor principal do empréstimo, haja vista o não preenchimento do Quadro IV – “Forma de Pagamento” (ID 42753853 - Pág. 38). É dizer, não se vislumbrou a informação contratual de que os descontos mensais em folha não serviriam ao pagamento do montante principal, tampouco que a quitação desse dependeria de providência diversa a ser adotada pelo consumidor (pagamento da fatura). Esse cenário aparenta configurar violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC), situação que pode, ao menos em tese, ter levado o consumidor a celebrar contrato com características distintas de sua vontade. Em casos semelhantes, na ocasião do julgamento definitivo da demanda, este Tribunal tem acolhido os argumentos meritórios da agravante: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. EMPRÉSTIMO REALIZADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - RMC. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 52 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CLAREZA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo réu, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado cumulado com inexistência de débito e restituição em dobro, para declarar nulo o contrato de emissão de cartão de crédito e condenar a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da folha de pagamento da autora. 1.1. [...] 4. Do mérito. Da nulidade do contrato. A exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes. 4.1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (artigo 4o do CDC). Trata-se de princípios que estão intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores. 4.2. O contrato, objeto dos autos, não externaliza, de forma clara e transparente, as principais características do produto; não distingue o serviço de saque de outras modalidades menos dispendiosas de crédito; além de faltar com objetividade quanto à necessidade de complementar os consignados em folha para efetivamente quitar o débito e evitar a incidência cumulada de encargos. 4.3. Inexiste detalhamento de prazos, valores de parcelas ou de outras especificidades capazes de evitar que um consumidor comum, imbuído do desejo de obter crédito consignado ordinariamente oferecido, assinta, por erro ou desinformação, com contratação abertamente desvantajosa (dados os fins perseguidos) de crédito mediante saque com lançamento em fatura de cartão e depósito em conta corrente. É o que se observa, principalmente das cláusulas 6.1 a 7.10 do Termo de Adesão (ID 37001191, pg. 1 e 2). 5. Precedente: "(...) 2. O Princípio da Informação outorga à Instituição Financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 3. É possível a declaração de abusividade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado quando não for respeitado o Dever de Informação ao consumidor, sendo este induzido a erro. (...)" (07071218420198070007, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 6/10/2020). 6. [...] 7. Apelação improvida. (Acórdão 1610341, 07263195120218070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Nesse panorama, ao menos nesta análise inicial, entende-se presente a probabilidade do direito. O perigo da demora, a seu turno, é flagrante, pois extrai-se do contracheque apresentado (ID 42753853 - Pág. 28) que o valor descontado corresponde a aproximadamente 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos de aposentadoria, verba de natureza alimentar. O comprometimento dessa pode, em tese, inviabilizar a subsistência da agravante. De outra banda, ressalta-se que inexiste risco de irreversibilidade em virtude da concessão da tutela, pois, na hipótese de improcedência da demanda, o agravado poderá adotar as medidas cabíveis para reaver os valores eventualmente devidos (art. 300, § 3o, CPC). Diante desse panorama, verificada a presença, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito da agravante e do risco de dano de grave ou difícil reparação, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos descontos na folha da agravada, até o julgamento do mérito do processo de origem (art. 300, caput c/c art. 1.019, I, CPC). Destaca-se que esta decisão é proferida sem prejuízo da alteração do entendimento quando do julgamento colegiado deste recurso, ou, ainda, quando da efetiva apreciação do mérito na demanda de origem. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator